Tribunal: TJES
Processo: 5004606-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004606-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADA: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – PRECLUSÃO – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA COERCITIVA – VALOR – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de interposição de recurso torna preclusa a decisão recorrível.

2.
É
possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

3. S
alvo hipótese de notória teratologia ou
de evidente violação ao princípio da razoabilidade
, a revisão do valor da multa cominatória dependerá do exame de circunstâncias concretas que possam justificar, ou não, a sua redução.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO SANTANDER BRASIL S/A e Agravada MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004606-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004606-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADA: MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face da decisão id 8233795 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória nos autos da “ação revisional c/c indenizatória por danos morais e pedido de antecipação de tutela” nº 5007469-09.2021.8.08.0024, ajuizada por MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY, ora Agravada.

Pelas razões recursais (id 1547645), o Agravante requere seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que (1) não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar postulada na ação judicial de origem; (2) a Agravada tinha plena ciência dos contratos firmados, dos juros e das parcelas que seriam descontadas em sua folha de pagamento, e, por fim, (3) a multa fixada pelo Juízo
quo
, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é irrazoável e deve ser reduzida.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1781584), suscitando, preliminarmente, intempestividade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Embora intimado, o Agravante não se manifestou acerca da preliminar de inadmissibilidade recursal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 20 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
– SUSCITADA PELA AGRAVADA

A Agravada suscita, em suas contrarrazões recursais, preliminar de intempestividade recursal.

Aduz, para tanto, que o Agravante busca, por via oblíqua, rediscutir decisão proferida em 07.06.2021 (id 7241277, dos autos eletrônicos), na qual restou deferida a tutela de urgência na ação judicial de origem e da qual o Agravante foi intimado em 10.06.2021 (id 7312318, dos autos eletrônicos), enquanto que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto apenas em 19.08.2021.

Com efeito, são duas as decisões proferidas na ação judicial de origem.

A primeira decisão (id 7241277, dos autos eletrônicos), datada de 07.06.2021, pela qual restou examinado o pedido de tutela provisória, e a segunda decisão (id 8233795, dos autos eletrônicos), datada de 29.07.2021, pela qual restou fixada multa pelo descumprimento da ordem liminar anteriormente deferida.

A segunda decisão, proferida em 29.07.2021, é a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, conforme se depreende da petição recursal, pela qual o MMº. Juiz de Direito
a quo
apenas determinou o cumprimento da decisão datada de 07.06.2021, aplicando pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Destarte, a decisão objeto deste recurso de agravo de instrumento apenas impôs medida coercitiva para compelir o Agravante a cumprir a tutela de urgência anteriormente deferida e que não foi impugnada por meio de recurso cabível.

Assim, há inegável preclusão no que se refere às matérias atinentes ao deferimento da tutela provisória na ação judicial de origem, uma vez que se tratava de decisão recorrível (art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil), razão pela qual o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido nesta parte.

MÉRITO

Resta pendente o exame da razoabilidade, ou não, da medida coercitiva imposta pelo Juízo
a quo e
contra o que se insurge o Agravante por meio deste recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

A decisão vergastada encontra-se assim redigida (id 8233795, dos autos eletrônicos):

“Intime-se o Banco réu, pessoalmente por mandado através do Sr. Oficial de Justiça de Plantão para que cumpra imediatamente a decisão já proferida por este Juízo, bem como, para que proceda a devolução do valor descontado a maior após a intimação da decisão que deferiu o pedido de tutela, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diligencie-se com urgência através do Oficial de Justiça de Plantão.”

Consoante cediço, insere-se no âmbito dos poderes do juiz a imposição de “
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial
”, consoante previsto no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil.

A multa cominatória, neste contexto, insere-se dentre aquelas medidas típicas que podem ser impostas pelo juiz para o fim de compelir a parte ao cumprimento da tutela provisória, conforme previsto no art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil:

“Art. 537 - A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)”

Por outro lado, quanto ao valor das
astreintes
, é cediço que “
é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.662.967, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

No caso, a multa diária foi fixada pelo Juízo
a quo
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem que havia limitado o desconto em folha a 35% (trinta e cinco por cento) do benefício previdenciário da Agravada.

Neste contexto, considerando que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, e considerando ainda que a sua execução definitiva e eventual levantamento dependerá do trânsito em julgado da decisão de mérito favorável, descabe a revisão do seu valor (da multa),
neste momento processual
, se não há sequer informação acerca do cumprimento, ou não, da obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, salvo a hipótese de notória teratologia ou irrazoabilidade, a revisão do valor da multa cominatória dependerá do exame de circunstâncias concretas que possam justificar, ou não, a sua redução, a exemplo do tempo havido entre a prolação da decisão e o cumprimento da medida, complexidade da obrigação a ser cumprida, entre outros, o que inexiste neste caso.

Decerto que o Juízo
a quo
, no momento processual oportuno, e se for o caso de confirmação da tutela provisória em sede de decisão de mérito definitiva, exercerá juízo de ponderação quanto ao valor da multa a ser suportada, ou não, pelo Agravante, sem prejuízo de controle por meio do recurso cabível.

Assim, diante de ausência de teratologia ou evidente violação ao princípio da razoabilidade, deve-se manter a decisão vergastada na parte em que impôs multa cominatória para a hipótese de descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida, sem prejuízo de sua reanálise, se for o caso, pelo Juízo
a quo
no momento processual oportuno, à vista do contexto fático e processual.

Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – PRECLUSÃO – MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA COERCITIVA – VALOR – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de interposição de recurso torna preclusa a decisão recorrível.

2.
É
possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.

3. S
alvo hipótese de notória teratologia ou
de evidente violação ao princípio da razoabilidade
, a revisão do valor da multa cominatória dependerá do exame de circunstâncias concretas que possam justificar, ou não, a sua redução.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO SANTANDER BRASIL S/A e Agravada MERCIA MARIA DE MATOS ARREGUY;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.